Tribunal: TJMT
Processo: 1018323-53.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018323-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MARCELO GIANNASI - CPF: 947.545.436-53 (EMBARGADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (EMBARGANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (REPRESENTANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1018323-53.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Embargante:
Mauro Luiz Zampieri

Embargado:
Marcelo Giannasi

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1018323-53.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Embargante:
Mauro Luiz Zampieri

Embargado:
Marcelo Giannasi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Mauro Luiz Zampieri, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1018323-53.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que existe 02 (duas) penhoras efetivadas nos autos, cujo valor excede o montante da dívida, motivo pelo qual não deve ser mantida a constrição da aeronave, sob pena de violação ao quanto disposto no art. 835, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 202630699), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, os bens indicados à penhora pelo executado, ora recorrido, não se mostram, a princípio, suficientes para garantir a execução, mormente por se tratarem de imóveis que estão em nome da empresa Zampieri Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual não é o único sócio, não possuindo sequer anuência dos demais sócios, além dos referidos bens estarem desacompanhados de laudo de avaliação.

Na verdade, embora o art. 861, do CPC, autorize que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o executado, ora agravado, deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o art. 789, do mesmo codex
, verbis:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Não obstante, a respeito do tema, o art. 1.026, do C. Civil, dispõe quanto à responsabilidade patrimonial por dívidas particulares do sócio, verbis:

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC.

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.

Já o art. 861, do CPC, autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária
.

[...]

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual
.” (TJMT, RAI n. 1021315-21.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023 – negritei).

Por outro lado, não se desconhece que o art. 835, do CPC, prevê que os imóveis tem preferência sobre a aeronave na ordem de penhora, entretanto, ao contrário dos lotes urbanos indicados pelo executado, ora recorrido, a aeronave é de sua propriedade, precipuamente ante o fato de que a jurisprudência do c. STJ já ter fixado o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual
, confira, verbis:

“RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS – PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO –TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.

[...]

2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.
[...]” (REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016 – negritei).

Nesse contexto, reafirma-se que o executado, ora agravado, deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, até porque, consoante afirmado pelo mesmo: “preferiu não embargar a execução, pois efetivamente pretende saldar com o compromisso assumido com o exequente” (id. 181923163 – pág. 02).

Desse modo, também não há prova cabal de que a aeronave em questão é essencial para o trabalho desenvolvido pelo executado, tendo em vista que os planos de voo trazidos à baila sequer possuem seu nome (id. 181923167)
.

De outro norte, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe, verbis:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.” (negritei)

Destarte, considerando que no caso em apreço o executado, ora recorrido não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, além de querer penhorar bens que nem estão em seu nome, diga-se de passagem, imperiosa se mostra a reforma da r. decisão, a fim de manter a penhora sobre a aeronave de sua propriedade
.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3º, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]” (TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para indeferir o pedido de substituição da penhora apresentado pelo executado, ora agravado, mantendo-se a penhora efetuada sobre aeronave Emb-810-D, n. de série 810665, ano 1987, matrícula 11909, registrada em nome de sua empresa individual.”
(id. 199276695 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que existe 02 (duas) penhoras efetivadas nos autos, cujo valor excede o montante da dívida, o certo é que não se desconhece que o teor do art. 835, do CPC, o qual prevê que os imóveis tem preferência sobre a aeronave na ordem de penhora, entretanto, ao contrário dos lotes urbanos indicados pelo executado, ora recorrente, a aeronave é de sua propriedade, precipuamente ante o fato de que a jurisprudência do c. STJ já ter fixado o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual.

Não obstante, reafirmo que o executado, ora embargante, deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, até porque, consoante afirmado pelo mesmo:
“preferiu não embargar a execução, pois efetivamente pretende saldar com o compromisso assumido com o exequente”
(id. 181923163 – pág. 02)

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024